Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712305-96.2020.8.07.0003 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITORIA DA COSTA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. COM POSSE. HERDEIROS MENORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Preliminar de inovação recursal do juízo acolhida. 2. Os direitos possessórios existentes sobre o imóvel eram compartilhados entre a negociante e sete herdeiros, sendo quatro menores à época do fato. O negócio jurídico foi realizado sobre a totalidade do imóvel, sem autorização dos herdeiros e a autorização judicial, sendo, portanto, nulo de pleno direito, consoante artigos 166, incisos IV e V, c/c 169, do Código Civil. 3. Não há que se falar em impedimento da declaração de nulidade pelo cumprimento da função social da posse, considerando que o negócio jurídico foi realizado por quem não tinha autorização para fazê-lo. Demais, é de se ressaltar que as ações possessórias somente debatem quem tem a melhor posse no caso em embate, não vinculando o proprietário ou terceiro com melhor posse. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028